Tribunal: TJMT
Processo: 1025403-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025403-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), AUTO POSTO BADU 2 LTDA - CNPJ: 48.055.460/0001-43 (AGRAVANTE), SIOLANIA PIRIS FERREIRA MORAES - CPF: 474.325.941-04 (AGRAVADO), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APURAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA PARTE AUTORA - HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – CRITÉRIOS TÉCNICOS OBSERVADOS – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO MANTIDA–
RECURSO DESPROVIDO.

A fixação dos honorários periciais insere-se no âmbito da discricionariedade do magistrado de origem, somente passível de revisão em hipóteses de excesso manifesto ou arbitrariedade.

Considerada a complexidade do exame, a especialização exigida e a tabela de referência adotada, o valor arbitrado não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025403-97.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: AUTO POSTO BADU 2 LTDA

AGRAVADA:

SIOLANIA PIRIS FERREIRA MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AUTO POSTO BADU 2 LTDA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1000799-17.2023.8.11.0041, ajuizada por
SIOLANIA PIRIS FERREIRA MORAES
, que homologou a proposta de honorários periciais apresentada pela empresa nomeada Mediape, fixando o montante em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Inconformado, o agravante sustenta que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia, que se limita à análise de peças automotivas danificadas.

Alega, ainda, que a planilha de horas apresentadas pelo perito contém estimativas inflacionadas, requerendo a suspensão da exigência de depósito imediato dos honorários, por representar ônus excessivo e de difícil reparação.

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra.

Preparo recursal recolhido no Id. 303753371.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 06/08/2025, conforme Id. 304850375
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual a magistrada singular
homologou
a proposta de honorários periciais apresentada pela empresa nomeada Mediape, fixando o montante em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – COMBUSTÍVEL ADULTERADO ajuizado por SIOLANIA PIRES FERREIRA MORAES em desfavor de IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A e AUTO POSTO BADU 2 LTDA.

No id. 133653978, consta decisão deste Juízo com as seguintes DELIBERAÇÕES:

Defiro o pedido da correquerida Auto Posto Badu II, determinando que seja realizada prova pericial, a fim de apurar se as peças foram trocadas do veículo da parte autora por avarias resultantes da utilização imediata e única de combustível adulterado, já que a autora alega que assim que saiu do posto de combustível o veículo apresentou problema e foi guinchado até a concessionária.

Nomeio a empresa Mediape para realização da perícia técnica, que deverá designar de seu quadro perito técnico da área de mecânica.

Intime-se a empresa nomeada para se manifestar em 15 dias se aceita a nomeação e, em caso positivo, apresentar proposta de honorários.

As partes, no mesmo prazo, poderão indicar assistente técnico e oferecer quesitos.

Apresentada a proposta, intimem-se as partes para se manifestar em 15 dias.

Aceita a proposta deverá a correquerida Auto Posto Badu II depositar os honorários periciais, em 15 dias.

Os honorários serão liberados após a entrega do laudo pericial.

O pedido de provas orais será analisado após a realização da prova pericial, se ainda houve interesse.

No id. 134374131, a empresa MEDIAPE indicou o engenheiro mecânico que fará a perícia, bem como apresentou proposta no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

No id. 141329399, a requerida AUTO POSTO BADU II impugnou o valor da proposta de honorários.

No id. 142856284, a empresa nomeada informou que a proposta apresentada condiz com o trabalho a ser executado.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

A parte requerida impugnou a proposta de honorários periciais, argumentando, em síntese, que o valor estaria elevado.

Os honorários foram arbitrados, levando-se em conta a natureza do exame pericial, a complexidade técnica envolvida e a extensão dos serviços a serem realizados exigindo conhecimentos especializados e aparato técnico adequado.

Sobre o assunto, é assente na jurisprudência que os honorários periciais devem ser fixados com atenção aos quesitos que efetivamente deverão ser respondidos, bem como considerando a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a ser realizado pelo expert.

Atenta às peculiaridades do caso ora apresentado, considerando o conhecimento técnico do perito nomeado, o tempo de estudo do caso em questão, entendo como razoável e condizente com o trabalho a ser prestada a quantia fixada por este Juízo.

Assim, não verifico pertinência na impugnação, ao que
MANTENHO
os honorários fixados em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

No mais,
CUMPRAM-SE
as determinações constantes da decisão que nomeou o perito, id. 133653978.

INTIME-SE.

Às providências.

CUMPRA-SE”.

Não se conformando,
o agravante aduz que
o valor arbitrado é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia, que se limita à análise de peças automotivas danificadas.

Alega, ainda, que a planilha de horas apresentadas pelo perito contém estimativas inflacionadas, requerendo a suspensão da exigência de depósito imediato dos honorários, por representar ônus excessivo e de difícil reparação, razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. É
cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2o, incisos I a IV, da Resolução no 232/2016, do CNJ.

No caso, a perícia a ser realizada destina-se à apuração de adulteração no combustível adquirido pela parte autora junto ao posto revendedor e o nexo causal com os danos mecânicos alegados.

A decisão agravada, ao homologar a proposta do perito nomeado, observou critérios objetivos, como a complexidade da perícia, a especialização exigida, o tempo estimado de execução e a tabela de referência do IBAPE/MT.

O
quantum
fixado (R$ 14.000,00) mostra-se consentâneo com os parâmetros técnicos adotados e não se revela desarrazoado ou desproporcional. Ademais, trata-se de matéria inserida no âmbito de discricionariedade do juízo de origem, passível de revisão apenas quando caracterizado excesso manifesto ou arbitrariedade, circunstâncias que não se evidenciam no caso concreto.

Cumpre salientar que a insurgência da agravante limita-se a considerações de ordem econômica, sem apresentar elementos técnicos capazes de infirmar a planilha de horas apresentada pelo
expert.
Nesse ponto, vale registrar que a remuneração do trabalho pericial deve ser compatível com a responsabilidade assumida, o nível de especialização exigido e a natureza da prova, sob pena de esvaziar-se a própria utilidade da atividade jurisdicional que dela depende.

Dessa forma, à míngua de quaisquer motivos que possam infirmar ou fragilizar a tese empossada, mantenho a decisão que bem determinou o pagamento dos
honorários

periciais
arbitrados no valor de
R$14.000,00 (quatorze mil reais), porquanto
fixado em observância aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

Assim já decidiu este e. Sodalício, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS –
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
PERÍCIA CONTÁBIL DEFERIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – HONORÁRIOS PERICIAIS A SEREM RATEADOS ENTRE AS PARTES – APLICAÇÃO DO ART. 95, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.
Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”
(N.U 1025935-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO –
HONORÁRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Sendo requerido por ambas as partes não é o caso de atribuir o ônus do pagamento dos honorários periciais somente a agravante ou a agravada ao final, mas sim de ratear o pagamento entre as partes. Ademais, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade da justiça havendo o rateio transfere-se a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de sua cota parte, nos moldes da decisão.
O valor dos honorários se apresenta razoável e proporcional”
(TJ-MT 10200208020218110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. Apesar da fixação dos valores de perícia judicial não serem taxativos, o magistrado, utilizando-se da discricionariedade que lhe é conferida, deverá estabelecer os honorários periciais em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e observando a complexidade e o tempo gasto na execução dos trabalhos, bem como os respectivos custos de sua realização. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que fixou o valor dos honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), especialmente porque fixada de maneira razoável, proporcional e adequada, considerando o trabalho a ser realizado e a complexidade do caso”
(TJ-MT - AI: 10175219420198110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025